Tribunal: TJDFT
Processo: 0710818-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM. EXPRESSÃO ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO DA AQUISIÇÃO E TRANSFERÊNCIA. MEAÇÃO. CABIMENTO. RATEIO IGUALITÁRIO. VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No regime da comunhão parcial de bens, todo o patrimônio comum do casal será dividido em caso de separação.
2. Tendo a autora comprovado a aquisição e transferência do bem ao ex cônjuge, na constância do casamento, conclui-se pela existência, nos autos, de provas hábeis a demonstrar que o veículo teve a posse transferida ao recorrente, de modo que os direitos aquisitivos possuem expressão econômica e são, portanto, partilháveis.
3. No regime de comunhão parcial de bens, inviável a partilha de bem em nome de terceiro. Contudo, comprovada a transferência efetiva do bem e o negócio jurídico perpetrado, possível a repartição dos valores aquisitivos do bem, com expressão econômica que guarda proporcionalidade ao referir-se ao valor do contrato de compra e venda, mormente quando o apelante não comprova fatos que afastem tal proporcionalidade.
4. Recurso desprovido.